Tribunal: STF
Processo: Rcl 39097
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP afirma haver a Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2112705-43.2019.8.26.000, olvidado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 601.720 e 594.015.
    Segundo narra, LNL Construções e Montagens Ltda. formalizou contra si execução de sentença, tendo o Juízo determinado a remessa do caso à Justiça Federal. Interposto agravo de instrumento, foi provido para manter a tramitação do processo na Justiça estadual, surgindo o apontado descompasso. Declaratórios não obtiveram êxito.
    Assevera a transgressão ao artigo 109, inciso I, da Constituição de 1988, dizendo cumprir à Justiça Federal a análise do caso. Destaca ocorrida, em 28 de junho de 2018, assembleia geral extraordinária, na qual promovido o resgate das ações da companhia, passando a União a deter 99,99% do capital social. Conforme argumenta, embora antes fosse sociedade de economia mista, acabou transformada em empresa pública federal.
    Requer o envio da execução à Justiça Federal.
    2. A par de não haver a reclamante explicitado, na inicial, os motivos pelos quais entende violados os pronunciamentos alusivos aos recursos extraordinários nº 601.720 e 594.015, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da medida, arguindo inobservância de acórdão referente a extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. O fenômeno somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face de eventual inadmissão de extraordinário. A medida se presta, nessa situação, a aferir a adequação do juízo de admissibilidade do extraordinário interposto. O requisito não foi atendido no caso concreto, uma vez direcionada a irresignação a decisão surgida do julgamento de agravo de instrumento formalizado contra ato de Juízo em execução.
    O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si prolatada ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo à reclamante demonstrar o preenchimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada a medida tendo em conta alegada contrariedade a dispositivo da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator